Tribunal: TJMT
Processo: 0015827-40.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015827-40.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (APELADO), FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (ADVOGADO), JORGE LUIS BURTTET - CPF: 158.147.340-00 (APELADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), JORGE LUIS BURTTET - CPF: 158.147.340-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO - CPF: 367.554.428-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0188-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 6º DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A Associação de Advogados do Banco do Brasil tem legitimidade ativa e recursal, como substituta processual, tanto para questionar como para executar honorários em nome dos beneficiários aos quais esta verba foi deferida por sentença.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu
quantum
ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015827-40.2015.8.11.0003

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB

APELADO:

CESAR AUGUSTO BURTTET

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MMª Juíza

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos dos Embargos à Execução
n.
15827-40.2015.8.11.0003 – Cód. 803749
, oposta por
CESAR AUGUSTO BURTTET
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, incisos IV e X c/c art. 290, ambos do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais. Além disso, condenou o ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a apelante, inicialmente, defende ser parte legítima para a representação e defesa dos interesses dos seus associados, advogados empregados do Banco do Brasil, de modo que requere o ingresso respectivo, no estado em que se encontra a demanda, mediante inclusão no polo passivo para a defesa dos honorários de sucumbência devidos no presente feito.

E quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a necessidade de revisão dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, sob a justificativa de que a verba em testilha foi fixada de forma irrisória, em valor que não coaduna com o grau de zelo dos profissionais envolvidos, tempo gasto e equidade, mormente considerando que houve efetiva atuação dos patronos do Banco, embora o feito originário tenha sido julgado sem análise meritória, por culpa exclusiva do autor.

Assevera que os honorários deveriam ser fixados entre 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, razão pela qual entende que o
quantum
arbitrado em R$500,00 (quinhentos reais), em detrimento do valor da causa constante da exordial (R$2.042.867,16), é, no mínimo, inconcebível, já que guarda qualquer relação com o disposto no artigo 85, §§ 1°, 2° e 8°, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de se majorar os honorários advocatícios em patamares razoáveis, entre 10 a 20% sobre o valor atribuído a causa, em favor dos patronos que atuaram na causa (Id 7396446/7396449).

O apelando, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 7396454 – pág. 4.

Preparo recolhido (Id 7396453).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se esclarecer acerca da legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência.

Trata-se de hipótese de substituição processual que ocorre quando alguém está legitimado a agir em Juízo, na defesa do direito de outrem, conforme preceitua o art. 18 do CPC.

In casu
, a permissão legal da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para atuar em nome de seus associados decorre de autorização constitucional prevista no art. 5º, inciso XXI, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 5º (...):

[...]

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente
;”
(Destaquei)

Importa destacar, ainda, que o Estatuto da ASABB prevê expressamente em seu art. 2º, parágrafo único, que se aplica o seu Estatuto e o seu Regulamento no que se refere à arrecadação, cobrança, termos de participação, destinação e forma de rateio dos honorários, além do contido no do art. 14, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe,
in litteris
:

“Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes”.

Logo, não restam dúvidas quanto à legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para promover a cobrança dos honorários de sucumbência, em nome de seus associados.

A propósito do assunto, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta c. Câmara Julgadora envolvendo dita associação, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – ACORDO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU POSTERIOR À SENTENÇA – CONTEMPLAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PATAMAR REQUERIDO NO RECURSO – VÁRIOS ADVOGADOS – ATUAÇÃO SUCESSIVA E AUTÔNOMA – PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA FASE DE CONHECIMENTO – DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interesse recursal está vinculado ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte pedir a reforma de uma decisão prejudicial aos seus interesses; e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à obtenção da prestação jurisdicional requerida.

Havendo comprovação de acordo realizado entre as partes, contemplando o pagamento de honorários na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fica caracterizada a falta de necessidade de ajuizamento do apelo e, por consequência, do interesse recursal da Associação.

Na hipótese em que mais de um advogado tenha atuado na causa durante a fase de conhecimento, de maneira sucessiva e sem vínculo entre si, cada um receberá seus honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados.
Associação de Advogados do Banco do Brasil tem legitimidade ativa para, como substituta processual, executar honorários em nome dos beneficiários aos quais esta verba foi deferida por sentença.
”
(N.U 0007165-91.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018 – Grifos nossos)

Ultrapassada a questão afeta à legitimidade da associação apelante, passo à análise do mérito da presente apelação.

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal exclusivamente acerca do
quantum
arbitrado judicialmente a título de verba honorária, dos quais a apelante sustenta que
são irrisórios e em valor que não coaduna com grau de zelo dos profissionais envolvidos, além de não estar em dissonância com o disposto no artigo 85, §§ 1°, 2° e 8° do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o apelado, em
22/10/2015
, distribuiu os presentes Embargos à Execução por prevenção à Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A (feito nº. 802-60.2010.811.0003 – Cód. 432138), em trâmite perante à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo (decisão de Id 7396412), ocasião em que os representados pela apelante ofertaram a impugnação constante do Id 7396414/7646421, peça esta que foi assinada pela Advogada Dra. Cinara Campos Carneiro – OAB/MT 8.521.

Apura-se, ainda, que uma vez intimado para apresentar réplica, o embargante, ora apelado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para tanto (certidão de Id 7396425 – pág. 2), tendo o Juízo
a quo
determinado a intimação das partes para dizer as provas que pretendiam produzir (Id 7396426), seguindo-se à manifestação
exclusiva
da instituição financeira embargada, por meio de petição datada de
30/01/2017
, desta feita sob a rubrica do Advogado, Dr. Dariel Elias de Souza – OAB/MT 11.945-B, arguindo pela desnecessidade de produção de provas (Id 7396428).

Ato contínuo, a togada singular, entendendo que o embargante, ora apelado, detinha condições financeiras, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita vindicada, e, a par disso, determinou a remessa dos autos ao cartório distribuidor para apuração do valor das custas devidas (Id 7396431), sobrevindo, após silêncio da parte embargante no recolhimento das custas, a r. sentença hostilizada (Id 7396436), que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, incisos IV e X c/c art. 290, ambos do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, fixando os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), cujos efeitos foram mantidos, ante a rejeição de aclaratórios opostos pelo Banco do Brasil (Id 7396444), sendo agora questionado por meio da presente apelação.

Capitulado os fatos, sobre a forma de fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios, é cediço que deve-se levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Aliás, sobre o tema, o e. STJ já decidiu que “
a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos
” (AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019).

Inobstante a isso, o art. 85, em seu § 6º, dispõe que
“os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”
, situação experimentada nos autos.

Desse modo, como o atual valor da causa alcança o montante de R$2.042.867,16 (dois milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos – id. 7396432), considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelos advogados, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

2.
A equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1368440/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Tal entendimento não destoa do praticado por este e. Sodalício
, in litteris
:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual fixado em consonância com o valor da condenação, o proveito econômico pretendido ou o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 0000040-44.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
fixar

os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020